Tribunal: TJMT
Processo: 1056448-69.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056448-69.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE), LUCIMAR APARECIDA DE ARAUJO SILVA - CPF: 006.150.661-35 (APELADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

É cediço que as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas. Contudo, em que pese o artigo 370 do CPC dispor acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não se aplica quando imprescindível a dilação probatória quanto a fatos não esclarecidos nos autos, como ocorre no caso concreto, de modo que o julgamento antecipado, configura cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais no. 1056448-69.2020.8.11.0041, ajuizada por
LUCIMAR APARECIDA DE ARAUJO SILVA
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade da dívida que originou a negativação discutida, bem como condenar a parte requerida a pagar à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de 1% de juros mensais a partir da publicação da sentença; confirmando os efeitos da tutela de urgência deferida incialmente. Por derradeiro, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil (ID 177250251).

Irresignada, a ré/apelante aduz, em suma, a legalidade na contratação, a perda do objeto da ação, uma vez que a parte autora firmou acordo extrajudicial, quitando a dívida.

Sucessivamente, alega a necessidade de redução da verba indenizatória (ID 177250252).

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais pugna pelo seu desprovimento (ID 177250256).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o autor/apelado ajuizou esta demanda para que fosse declarada a inexistência do débito, que deu ensejo à negativação do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, uma vez que não teria contratado junto à ré/apelante.

Depois do trâmite processual, o juízo de origem entendeu pela parcial procedência dos pedidos iniciais, uma vez que o contrato juntado com a inicial não apresenta assinatura condizente com a assinatura da parte autora em seus documentos, nem sem se o crédito foi realmente liberado na conta, de maneira que a ré não teria se desincumbido de seu ônus probatório,
“principalmente por se tratar de fato negativo que a autora não pode provar (ausência de contratação e de dívida)”
.

Ocorre que, não bastasse tratar-se de uma contratação de intermediação de contrato de turismo, o que, por si só, afasta a necessidade de liberação de crédito em conta, certo é que a parte autora nega ter assinado o contrato que deu ensejo ao indigitado débito, razão pela qual se faz necessária a realização de perícia técnica, a fim de verificar tratar-se de assinatura escaneada e/ou falsificada.

Com efeito, há notícias nos autos de que a autora negociou o débito na esfera extrajudicial, o que pode conduzir ao entendimento de ter havido a indigitada contratação, o que somente poderá ser confirmada, ou afastada de vez, com a realização da aludida prova.

A respeito da matéria, é cediço que as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas. Contudo, em que pese o artigo 370 do CPC dispor acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não se aplica quando imprescindível a dilação probatória quanto a fatos não esclarecidos nos autos, como ocorre no caso concreto, de modo que o julgamento antecipado, configura cerceamento de defesa.

Apenas para registro, seguem precedentes:

[...]. 2.
Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda
, com a citação da parte contrária,
facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia
. 3. Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1087375/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015).

Neste sentido, não há como deixar de reconhecer que o Juiz a quo incorreu em
error in procedendo
, razão pela qual a sentença deve ser declarada nula.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, com o que determino o retorno dos autos à origem para realização da perícia grafotécnica, a fim de verificar a autenticidade das assinaturas lançadas nos documentos juntados com a contestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023